Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.

 1.	Em face da decisão monocrática pela qual revoguei a medida liminar anteriormente concedida e julguei improcedente a reclamação, proferida em 12/01/2024 (e-doc. 45), a parte reclamante interpôs agravo regimental, requerendo, em caráter liminar, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, ”tendo em vista o risco de grave lesão e possível esvaziamento do direito da agravante”, diante da ordem de reintegração imediata dos servidores aos antigos cargos que ocupavam e, haja vista “a absoluta inexistência de cargo vago, vez que ao longo da tramitação do processo e diante da demissão operada as vagas de procurador municipal foram preenchidas”. Além disso, o agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida, por se basear em fundamento não invocado, tratando-se de decisão “surpresa”  (e-doc. 50).

É o relatório.

Decido.

 2.	O recurso de agravo regimental, em regra, não possui efeito suspensivo (art. 317, § 4º, do RISTF). A eventual concessão do pleiteado efeito, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige firme demonstração de dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida.

 3.	Nenhum dos requisitos se mostra presente in casu.

 4.	Com relação ao primeiro – probabilidade de provimento do recurso –, tenho que os fundamentos adotados na decisão agravada são suficientes para concluir por sua inexistência. A modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte no âmbito do RE nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 da Repercussão Geral, incide ao caso dos autos, uma vez que a sentença, na origem, foi proferida pela Justiça do Trabalho em 04/09/2018 (e-doc. 12, p. 64-73).

 5.	Quanto ao segundo requisito, ressalto que a ação de origem foi proposta pelos ora beneficiários em 04/08/2017 (e-doc. 2, p. 2). Estando em trâmite há mais de 6 anos na Justiça do Trabalho, o princípio constitucional da razoável duração do processo, sobretudo em jogo o direito fundamental ao trabalho (e seu inerente caráter alimentar),  reforça a própria aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema nº 1.143/RG. Consequentemente, sob a minha óptica, o perigo da demora no caso dos autos, se existente, seria inverso.

 6.	Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

 7.	Intimem-se os beneficiários para, querendo, oferecerem contrarrazões ao agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator